Tribunal: TJDFT
Processo: 0015408-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015408-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57485490, o exequente sustenta, em síntese, que os valores transferidos pelo Distrito Federal, a título de parcela preferencial, não quitaram o crédito inscrito no Requisitório de n. 0012418-76.2015.8.07.0000 (ID: 10816822 - Pág. 2), expedido em favor do anuente ANTONIO DE CARLOS OLIVEIRA FRANCA (ID: 10816803). O credor considera que há um resíduo de aproximadamente R$ 1.896,57 (um mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos). Ao fim, pleiteia a atualização dos cálculos de ID: 10816830, em relação ao anuente, e a retificação do requisitório, por entender que foi aplicado de forma errônea a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E. Instado, o Distrito Federal informou que não concorda com as alegações, afirmando que houve o pagamento integral da obrigação (ID: 57485490). Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, realizado o pagamento da parcela preferencial por meio do alvará de ID: 10816843 - Pág. 2, a execução foi julgada extinta em relação ao anuente ANTONIO DE CARLOS OLIVEIRA FRANCA pela decisão proferida nos autos em 30 de agosto de 2016 (ID: 10816885 - Pág. 3), o que impossibilita a inovação da pretensão executória neste momento processual. Assim, formada a coisa julgada (ID: 10816845 - Pág. 3), indefiro os pedidos de ID: 57485490. Brasília, 24 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR